Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706689-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SAULO MOREIRA PEREIRA PACIENTE: CARLOS FILIPE SOUZA REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que os autos foram enviados à d. Procuradoria de Justiça para Parecer após as informações da autoridade coatora. Observa-se, entretanto, que foram devolvidos com Parecer referente à Revisão Criminal no 0707513-74.2021.8.07.0000, de Relatoria do e. Desembargador Carlos Pires S. Neto. Assim, por se tratar de manifesto equívoco, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça, a fim de que proceda à juntada do Parecer concernente ao presente habeas corpus. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2021 14:40:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator